Tribunal: TJDFT
Processo: 0742164-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Dolores Alessandra Vieira Novais e Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, por decisão unânime dos membros da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão quanto à majoração de honorários advocatícios sucumbenciais e à impossibilidade de cobrança de juros moratórios no crédito executado no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria analisada.
4. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença sem fixar honorários advocatícios. Inexiste razão, portanto, para majoração de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em decisão anterior não recorrida.
5. O voto condutor do acórdão embargado explicou de forma clara, coerente e fundamentada a correção dos cálculos e a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) até novembro de 2021 e da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de dezembro de 2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração opostos por Dolores Alessandra Vieira Novais e Distrito Federal desprovidos.
Teses de julgamento: “1. A omissão do julgado ocorre quando questão fundamental ao desate da lide não é apreciada. Os embargos de declaração não podem ser utilizados com fins de rediscussão do mérito da causa. 2. A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil pressupõe que tenha havido fixação prévia de honorários advocatícios na decisão recorrida”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RE 956.677, Rel.(a) Min.(a) Rosa Weber, Primeira Turma, j. 7.6.2016; STJ, EDcl no RMS 21.315, Rel.(a) Min.(a) Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF Terceira Região), Primeira Seção, j. 8.6.2016; TJDFT, AI 0735049-21.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 3.2.2026; TJDFT, AI 0720195-90.2023.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 11.10.2023.